Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-33.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RAIZA MARA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 053.140.521-48 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado

1000890-33.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

RAIZA MARA APARECIDA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA O CARGO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. NOTIFICAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA PELO DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra a sentença que julgou procedente “
o pedido formulado na inicial para declarar nulo o ato que tornou sem efeito a nomeação da requerente RAIZA MARA APARECIDA DE ALMEIDA (Ato GP 1621/2021) para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e determinar a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital nº 002/2019 – PMCSME – MUNICÍPIO DE CUIABÁ; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

2.

Caso em que a parte reclamante, ora recorrida, foi aprovada na 1.215° (posteriormente reclassificada na posição 1.149°) colocação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, certame regido pelo EDITAL 002-PMC-SME-2019.

3.

Transcorridos
01 ano e 07 meses
foi publicada na Gazeta Municipal o ato de convocação para tomar posse, situação que, segundo a reclamante, violou o princípio da publicidade e razoabilidade, pois deixou de notificar pessoalmente o candidato, não sendo razoável exigir que o mesmo acompanhe as publicações no diário oficial dia após dia por mais de 01 ano e 07 meses.

4.

Sem delongas, de acordo com a Jurisprudência iterativa do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
” (AgInt no RMS n. 65383/MT, rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 31/5/2021, DJe 15/6/2021) No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1527088/PB
, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, J. 9/3/2020, DJe 11/3/2020;
AgInt no PUIL n. 1224/AP
, rel. Min. Herman Benjamin,
PRIMEIRA SEÇÃO
, j. 3/12/2019, DJe 9/12/2019.

5.

Esta augusta Turma Recursal tem entendimento pacífico de que “
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação dos candidatos aprovados em concurso público apenas em Diário Oficial, após considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação do candidato para posse, fazendo-se necessária a notificação pessoal do candidato
” (N.U 1048627-66.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

No mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É desproporcional e inviável exigir que a reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária a notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1068911-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

6.

In casu
, em atenção ao princípio constitucional da publicidade e da razoabilidade, para perfectibilizar a convocação do candidato para a próxima faze do concurso ou para tomar posse, faz-se necessária a notificação pessoal do candidato, mormente quando a publicação da convocação para tomar posse ocorreu após longo lapso temporal, sendo desproporcional e inviável exigir que o candidato realizasse a leitura diária durante todo esse tempo.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar nulo o ato que tornou sem efeito a nomeação da requerente RAIZA MARA APARECIDA DE ALMEIDA (Ato GP 1621/2021) para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e determinar a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital nº 002/2019 – PMCSME – MUNICÍPIO DE CUIABÁ; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §8°, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023